Tribunal: TJDFT
Processo: 0733738-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. RITO DA EXPROPRIAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PRISÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE ORDEM JUDICIAL. REUNIÃO DE PROCESSOS. INADMISSIBILIDADE. PARTES E PEDIDOS DISTINTOS. DECISÃO MANTIDA.

1. Não se conhece de parte do recurso por falta de interesse recursal, porque observado que a decisão agravada manteve o rito da expropriação, não havendo, portanto, utilidade em impugnar ordem inexistente de prisão civil.

2. Reputam-se conexas duas ações quando o pedido e a causa de pedir forem comuns, conforme prevê o art. 55 do CPC.

3. Havendo partes e pedidos diversos, não é possível haver a reunião de cumprimentos de sentença relativos a obrigação de prestar alimentos, ainda que o devedor seja o mesmo.

4. Agravo de instrumento conhecido em parte e não provido.